Tribunal: TJDFT
Processo: 0725482-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA No 568, STJ. INÍCIO DO PRAZO. INTERRUPÇÃO. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RETROATIVIDADE. MÉRITO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. SUBSISTÊNCIA. PESQUISAS. SISBAJUD. RENAJUD. TEMPO RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. A efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso do prazo de prescrição intercorrente. Art. 921, § 4o-A, CPC.
2. Tema Repetitivo no 568 do Superior Tribunal de Justiça: "Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera." (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)
3. No caso dos autos, formulados os pedidos de diligência pelo exequente antes do transcurso do prazo prescricional, necessária a sua análise antes de que seja decretada a prescrição intercorrente.
4. A impenhorabilidade de verbas salariais, atribuída pelo art. 833, IV do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, sendo que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos mensais assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não configurando prejuízo à sua sobrevivência. Precedentes.
5. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.
5.1. No caso dos autos, resta atendido o princípio da razoabilidade, ante o razoável lapso de tempo decorrido desde as últimas pesquisas e a notícia de provável alteração da situação financeira do executado.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Atos processuais subsequentes anulados. Apelação prejudicada.